Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADEQUADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença de ID 133953548 que indeferiu a petição inicial, com base no art 330, inciso IV e extinguiu o feito sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único , ambos do CPC.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39923792). Preparo regular (ID 39923796) Contrarrazões apresentadas (ID 39923800

3. Em suas razões recursais a recorrente alega que apresentou as respectivas emendas fazendo constar os fatos, fundamentos e os pedidos inerentes ao que foi exposto. Apontou que, muito embora, tenha faltado a expressão “requerendo a condenação no valor devido”, tal ausência foi devidamente suprida. Reiterou, ainda, que o serviço foi prestado, devendo a ação ter continuidade para obtenção do seu direito. Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma integral da r. sentença, para que se dê regular prosseguimento ao feito, visto que as emendas apresentadas são suficientes para o deslinde da ação.

4. Para um correto posicionamento nestes autos, se faz necessário estabelecer a ordem dos fatos. A recorrente ingressou com ação de cobrança , na 1a Vara de Fazenda Pública, na qual foi determinada uma primeira emenda por ausência dos pedidos imediatos e mediatos (ID 39923773). Devidamente emendado (ID 39923782), os autos foram remetidos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (ID 39923783), que determinou uma nova emenda (ID 39923789). A parte autora protocolou nova petição (ID 39923786) indicando expressamente as razões imediatas e mediatas do seu pleito. Contudo, o juiz a quo não observou a protocolização da respectiva emenda e prolatou a sentença (ID 39923788), extinguindo o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que não houve apresentação de emenda. Sentença cassada. Não é possível adentrar ao mérito do conteúdo das emendas promovidas pelo autor, sob pena de supressão de instância.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença extintiva.

6 Sem custas e honorários.

7. Dê-se ciência ao juízo de origem.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.